Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM PRODUTO DA VENDA DE BEM PARTICULAR. SUB-ROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE.

1. Uma vez comprovado que os direitos possessórios do imóvel foram adquiridos com o produto da venda de bem particular, correta a r. sentença que os excluem da partilha, em consonância com o art. 1.659, II, do Código Civil.

2. Negou-se provimento ao apelo.